Tribunal: STF
Processo: HC 210013
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Constitucional. Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerida ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão guerreada, que analisou a questão posta à luz da pacífica jurisprudência da Corte. Não admissão de impetração de habeas corpus contra decisão de relator que, em writ requerido a tribunal superior, indefere a liminar. Informações solicitadas por ministro relator do caso no STJ. Ausência de constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes.